Tribunal: TJES
Processo: 0002625-72.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002625-72.2023.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: VINICIUS ROBERTO PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que reconheceu a competência do Tribunal do Júri para julgamento do recorrente, pronunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e III, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (três vezes); no artigo 14 da Lei nº 10.826/03; nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06; e no artigo 244-B da Lei nº 8.069/
90. A defesa pleiteia a impronúncia sob a alegação de ausência de provas suficientes acerca da autoria e materialidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
duas
questões em discussão: (
i
) verificar se os elementos constantes nos autos evidenciam indícios suficientes de autoria e prova da materialidade dos delitos que sustentem a pronúncia, e;
(
ii
) definir se há fundamento para a impronúncia do recorrente com base na insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 414, do Código de Processo Penal, estabelece que a impronúncia só se justifica diante da ausência de materialidade delitiva ou de indícios suficientes de autoria, sendo o juízo de pronúncia mero juízo de admissibilidade, sem necessidade de certeza plena quanto à autoria, que é reservada ao Tribunal do Júri.
4. A materialidade dos crimes encontra-se devidamente comprovada nos autos por meio de documentos como o auto de apreensão, laudos periciais, boletim de ocorrência e relatório final do Inquérito policial.

5.
Os indícios suficientes de autoria estão demonstrados por depoimentos testemunhais, incluindo o da vítima, policiais responsáveis pela ocorrência e do adolescente envolvido, corroborados por outras provas dos autos. 6. A negativa de autoria apresentada pelo recorrente não se mostra suficiente para afastar os indícios apurados, sendo que a confirmação de um corréu reforça os elementos de acusação. 7. A jurisprudência majoritária e a interpretação do artigo 413, do Código de Processo Penal, indicam que a pronúncia é cabível quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, remetendo ao Tribunal do Júri a competência para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, conforme previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. 8. O julgamento detalhado da controvérsia acerca da autoria e circunstâncias do delito compete ao Tribunal do Júri, não cabendo ao juízo de pronúncia exaurir a análise probatória sob pena de usurpar sua competência.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso
d
esprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413, 414 e 78, I; CP, art. 121, § 2º, I e III, c/c art. 14, II; Lei nº 10.826/03, art. 14; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, VI; Lei nº 8.069/90, art. 244-B.
Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ, AgRg-AREsp 2.401.668, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 26.02.2024; TJES, RSE 0013334-42.2018.8.08.0012, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Publ. 14.05.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002625-72.2023.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: VINICIUS ROBERTO PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s) do reclamante: ISRAEL BLUNCK SILVEIRA FERRAREZI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, HEDERSON ARTUR RAMOS FERREIRA

VOTO

Trata-se de
recurso em sentido estrito interposto por
Vinícius Roberto Pereira de Souza
em face da r. decisão de pronúncia carreada ao id. 10785982, proferida
pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual no id. 10785406, narra o seguinte:

“[...] no dia 17 de outubro de 2023, por volta das 14h32, na rua José Rosa Machado, no bairro Alto Novo Parque, nesta cidade, os denunciados Ronald Adriano Augusto da Silva e Vinícius Roberto Pereira de Souza, em comunhão de desígnios, na companhia do adolescente Romulo Adriano Augusto da Silva, agindo com evidente
animus necandi
, tentaram matar a vítima Hederson Artur Ramos Ferreira e outros dois indivíduos não qualificados, por meio de disparos de arma de fogo, por motivo torpe e com emprego de meio que causou perigo comum, não tendo consumado o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, conforme Laudo de Lesões Corporais de fls. 04 do id nº 05465843.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo, na quadra do bairro Santa Cecília, os denunciados Ronald Adriano Augusto da Silva e Vinícius Roberto Pereira de Souza, envolvendo adolescente Rômulo Adriano Augusto da Silva na prática do crime, trouxeram consigo e mantiveram em depósito, drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, como também associaram-se para o fim de praticar o tráfico de drogas, conforme Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 22 do id nº 32924501.

Outrossim, no mesmo contexto fático, os denunciados portaram arma de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, nos termos do Auto de Apreensão de fls. 21 do id nº 32924501 e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, além de terem corrompido o adolescente Rômulo Adriano Augusto da Silva, de 15 anos de idade, a com eles praticarem o crime precitado e o crime de homicídio tentado.

Conforme ficou apurado, no dia dos fatos, Policiais Militares prosseguiram até o “Supermercado Frigolima”, localizada no bairro Alto Novo Parque, nesta cidade, após receberem informações sobre a existência de um indivíduo, que se encontrava na porta do estabelecimento precitado, com uma perfuração na região abdominal ocasionada por disparos de arma de fogo.

Ao chegarem no local, verificaram que o indivíduo ferido se tratava da vítima Hederson Artur Ramos Ferreira, que havia sido atingida momentos antes após ser alvo de disparos de arma de fogo efetuados pelos denunciados Ronald e Vinícius na companhia do adolescente Rômulo.

Consta que os denunciados efetuaram diversos disparos contra três indivíduos, vindo a atingir a vítima Hederson na região abdominal (Laudo de Lesões Corporais de fls. 04 do id nº 05465843), e na sequência evadiram-se do local, sendo a vítima socorrida inicialmente no “Supermercado Frigolima” e encaminhada para o Hospital Santa Casa de Misericórdia onde recebeu os devidos cuidados médicos.

Ainda nesse contexto, durante o atendimento à vítima, a guarnição militar, após tomar conhecimento através do COPOM acerca de um intenso tiroteio no bairro Santa Cecília, se deslocaram até o referido local, ocasião em que visualizaram três indivíduos em posse de arma de fogo, sendo dois em posse de revólveres e um na posse de uma submetralhadora.

Ato contínuo, após realizarem varredura no local, os policiais localizaram o adolescente Rômulo que relatou aos militares que ele, seu irmão Ronald e Vinícius saíram na posse de armas de fogo para tentar contra a vida de João Vitor, “Cabecinha” e Tales, sendo que ao visualizarem João Vitor, Tales e um terceiro indivíduo, efetuaram disparos na direção dos três, atingindo o último indivíduo, que foi posteriormente identificado como sendo a vítima Hederson Artur Ramos.

Na sequência o denunciado Ronald, indagado pelos policiais, reforçou a versão dada pelo seu irmão, o adolescente Rômulo, e ainda, indicou o local em que se encontravam as armas utilizadas no crime, bem como uma carga de substâncias entorpecentes, sendo apreendida pela guarnição uma mochila contendo um revólver Taurus, calibre .32, com seis munições intactas, uma cápsula calibre .32 deflagrada, 183 (cento e oitenta e três) pedras de crack com aproximadamente 25 (vinte e cinco) gramas, 02 (duas) pedras de crack com aproximadamente 90 (noventa gramas) além de material usado para endola de entorpecentes, um binóculo e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie, tudo descrito no Auto de Apreensão de fls. 20 do id nº 32924501.

Destaca-se na mesma ocasião acima citada o denunciado Ronald informou aos policiais que a terceira arma de fogo estaria com o segundo denunciado Vinícius, que teria empreendido fuga do local, e, em sede policial, afirmou que ele e Vinícius traficam drogas juntos (Auto de Qualificação e Interrogatório à fl. 18 do id nº 32924501).

Ato contínuo, com o auxílio do cão Messi, os policiais lograram êxito em localizar em uma área de vegetação uma submetralhadora de fabricação artesanal, municiada com três munições de calibre 9mm, sendo uma delas picotada.

Destarte, restou evidente que o crime de homicídio tentado foi praticado por motivo torpe, uma vez que o intento dos denunciados era eliminar traficantes rivais, no contexto de disputa pelo tráfico de drogas.

Resta claro que a prática do crime resultou em perigo comum, porquanto os disparos foram efetuados em via pública, próximo a um supermercado, de modo que outras pessoas que estivessem passando pelo local também poderiam ter sido atingidas. [...].”

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
Vinícius Roberto Pereira de Souza
foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e III, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (por três vezes), do artigo 14, da Lei nº 10.826/03, dos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, e do artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

Inconformada, nas razões recursais sediadas no id. 10786016, a defesa requer a impronúncia do recorrente, sob o fundamento de ausência de provas suficientes que evidenciem a autoria e a materialidade delitiva.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

Inicialmente, saliento que o artigo 414, do Código de Processo Penal, dispõe
sobre a impronúncia
nos seguintes termos:

Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é uma decisão de inadmissibilidade do encaminhamento da acusação para o julgamento em Plenário, e
só deve ser emanada em casos de inexistência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade do delito doloso contra a vida
.

Assim, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a materialidade das infrações penais e os seus indícios de autoria, a fim de não exercer qualquer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
dos crimes
está devidamente comprovada nos autos físicos por meio do Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, Boletim Unificado e Auto de Qualificação de Adolescente (id. 10785397), Laudo Pericial de Exame de Arma e Material (id. 10785417), Laudo de Exame Químico (id. 10785869), bem como pelo Relatório Final de Inquérito Policial (id. 10785405).

Os indícios suficientes de
autoria
também restaram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos.

Nesse particular, cabe destacar o depoimento judicial da vítima Hederson Artur Ramos Ferreira, oportunidade em que relatou como os fatos ocorreram, nos termos transcritos na decisão de pronúncia. Confira-se:

“[...]
eu estava conversando com meu amigo ‘Ruan’ na rua do meio quando ouvi os disparos e senti que fui atingido, eu corri e não olhei pra trás e só corri; que sei do envolvimento de ‘Ruan’ no tráfico e não sabia que o local era conhecido como ponto de venda e consumo de drogas;
não vi quem me atirou contra mim, eu só corri.
Fui atingido somente por um tiro nas costas e tive que realizar uma cirurgia para retirada da bala que ficou alojada no meu estômago
[
...
].”
(
vítima Hederson Artur Ramos Ferreira, em mídia inclusa no

link
de id. 10785965 e transcrição na decisão de pronúncia).

Ainda, os Policiais Militares Alexandre Viana Cirino e Alex da Silva Santos, responsáveis pela ocorrência que culminou na prisão do recorrente, ao prestarem depoimento em juízo, relataram os fatos da seguinte forma:

“[...]
a minha guarnição foi responsável por atender a ocorrência da tentativa de homicídio no ‘Frigolima’, enquanto atendíamos e aguardávamos o SAMU chegou outra situação de disparo de arma de fogo no bairro ‘Santa Cecília’. A partir desse momento outra viatura já estava no encalço dos suspeitos e visualizaram que os indivíduos estavam em posse de arma de fogo e se evadiram para um matagal

[
...
]
seguimos em apoio a outra guarnição para dar seguir com as buscas, foi quando conseguimos localizar os indivíduos, um deles informou o local onde teria jogado a submetralhadora caseira, e
com a ajuda do cão ‘Messi’ conseguimos localizar a submetralhadora; as drogas e a outra arma de fogo foram localizadas dentro da mochila

[...].” (policial
militar Alexandre Viana Cirino, em juízo, em mídia inclusa no
link
de id. 10785965 e transcrição na decisão de pronúncia).

“[...
]
fomos até o local onde teria ocorrido uma tentativa de homicídio e atendemos a ocorrência
[...]
tivemos informações de troca de tiros próximo ao local onde ocorreu a tentativa de homicídio e seguimos para o local onde ocorreu a troca de tiros, chegando no local o Ten Freire passou a informação via rádio que três indivíduos foram avistados portando arma de fogo. Durante o patrulhamento encontramos uma equipe da polícia civil que já estava com o ‘Ronald’, um dos envolvidos, já detidos
. O ‘Ronald’ se prontificou em mostrar o local onde estaria as drogas e as armas que ele havia escondido. Então, localizamos uma mochila com drogas e um revólver. Após
conseguimos com a ajuda do cão encontrar a submetralhadora no matagal
[...].”
(policial
militar Alex da Silva Santos, em juízo, em mídia inclusa no
link
de id. 10785965 e transcrição na decisão de pronúncia).

Ainda, o adolescente Rômulo Adriano Augusto da Silva, corrompido para participar da conduta criminosa juntamente com os réus, ao ser ouvido em juízo (
mídia inclusa no
link
de id. 10785965
),
confirmou todas as informações prestadas na esfera policial (id. 10785396), momento em que narrou:

“[...
]
que estava junto com o irmão Ronald no momento dos disparos contra a vítima; que viu Ronald efetuando disparos de arma de fogo; o outro sujeito armado que também efetuou disparos se chama Vinícius; que Vinícius também estava armado com um revólver; que Ronald e Vinícius deram ao declarante uma submetralhadora caseira carregada para segurá-la
; que o declarante não disparou qualquer arma de fogo; que acha que a droga apreendida é de Vinícius; que Vinícius e Ronald tem envolvimento com o tráfico; que é a primeira vez que portou uma arma de fogo; que não trafica drogas;
que Ronald e Vinícius disseram que iriam atrás de alguém (não sabe quem) por esse alguém ter atirado nos ‘meninos deles’
[...].”

Quanto ao recorrente, em seu interrogatório judicial (
mídia inclusa no
link
de id. 10785965
),
afirmou que não teve participação
crime de homicídio tentado narrado na denúncia, bem como
negou a autoria dos demais crimes que lhe foram imputados.

Todavia, a versão apresentada pelo acusado
diverge da versão apresentada pelo seu corréu,
Ronald Adriano Augusto da Silva,
que,
ao ser interrogado em juízo
(
mídia inclusa no
link
de id. 10785965
e transcrição na decisão de pronúncia
),
confirmou que Vinícius também atirou contra a vítima
Hederson Artur Ramos Ferreira.
A propósito, vejamos:

“[...
]
eu confesso que realizei disparo, mas nego que foi na direção desse rapaz, não tenho motivo para querer matar essa pessoa, eu nem conheço ela. Eu atirei contra uma outra pessoa com quem eu tinha guerra e que foi na casa da minha mãe e efetuou vários disparos, o ‘Tales’, que estava ao lado da vítima atingida;
que a vítima estava acompanhando por outras duas pessoas; que o menor foi o único que não atirou, o Vinícius também atirou, mas não sei dizer quem disparou o tiro que atingiu a vítima
; eu nego que a guerra com o ‘Tales’ seja por conta de tráfico; que a vítima foi baleada na quadra do ‘Santa Cecília’ e não na rua ‘José Rosa Machado’; que pelo que sei uma pessoa tinha ficado ferida; o ‘Tales’ tem envolvimento com tráfico sim, tanto que o local onde a gente tava era uma boca de fumo; eu assumo o tráfico, mas não a associação. Na minha casa não foi encontrado nada. Estava comigo a submetralhadora, as drogas e o revólver calibre .32. Eu pedi para o menor me acompanhar sim, mas ele não tem nenhum envolvimento com o tráfico de drogas e nem com esse crime. Por ele ser menor eu pedi para que segurasse a arma, mas ele não efetuou nenhum disparo;
confirmo que o outro indivíduo que está custodiado e presente na audiência é o Vinícius, vulgo ‘SCHIMIDT’, que estava junto comigo e o menor Rômulo no momento do crime

[...]”.

Des
s
a feita, as provas supramencionadas demonstram a existência de
indícios
da autoria e participação do acusado, ora recorrente,
no
s
crime
s
que lhe foram imputados na exordial
.

Ressalto que, no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
de homicídio
.

Desse modo, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que
indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime
, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação,
deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido que:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Dispõe o artigo 413 do CP que o juiz pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal no qual julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 2. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
.
3. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela impronúncia ou pela retirada de circunstâncias qualificadoras demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em Recurso Especial, ante o óbice contido na Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ
; AgRg-AREsp 2.401.668; Proc. 2023/0231595-4; MT; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/02/2024; DJE 26/02/2024).

[...]
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em absolvição sumária ou impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção dos agentes deve ser analisada pelo tribunal do júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
3. Para submeter o julgamento do crime doloso contra a vida ao tribunal do júri, incluídas as qualificadoras, basta que o processo apresente a viabilidade de sua existência como elemento subjetivo, tendo em vista que só podem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem qualquer amparo nos elementos dos autos. 4. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, improvidos.
(TJES;
RSE 0013334-42.2018.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 14/05/2024).

Logo, considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a
análise da conduta do acusado, havendo indícios suficientes neste sentido, deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Por tais considerações, tendo em vista que os elementos probatórios analisados demonstram a existência de fortes indícios de autoria do recorrente na prática dos fatos narrados na denúncia e, por isso, não autorizam sua impronúncia, entendo que
o melhor caminho a ser trilhado é submeter os atos por eles praticados ao crivo do Tribunal Popular do Júri
, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, 12 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)